Tribunal: STF
Processo: RE 896138
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em juízo de retratação, afastou a incidência do Tema 499 e manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 499. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO.



    O STF, ao julgar o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 22-A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’.



    No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte exequente.



    Deve ser mantido o acórdão proferido em conformidade com o título executivo, não estando enquadrado na questão tratada no tema 499.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Com razão a recorrente.



    Verifico que o tribunal a quo, ao negar o juízo de retratação, equivocou-se na aplicação dos temas de repercussão geral relacionados à legitimidade ativa dos filiados às associações para a execução de sentença coletiva.



    Dessa forma, adoto como fundamentos da decisão o trecho do bem lançado parecer da Procuradoria-Geral da República, o qual transcrevo na parte que interessa:



    “(...) 14. Data venia, o entendimento da Corte a quo é equivocado e merece reforma.



    15. Essa Suprema Corte já enfrentou o tema relativo à eficácia da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação em três oportunidades.



    16. A primeira foi em 14 de maio de 2014, no julgamento do RE nº 573.232 (Tema 82), de que foi Relator para o acórdão o eminente Ministro Marco Aurélio. Naquela assentada a Corte decidiu, com repercussão geral, que ‘As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’.



    17. A questão voltou ao Pleno em 10/9/2015, no julgamento do ARE nº 901.963 (Tema 848), de que foi Relator o eminente Ministro Teori Zavascki. Decidiu a Corte negar a existência de repercussão geral ao fundamento de que as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento, afirmou que a aplicabilidade do julgado alcançava todos os poupadores do Estado de Santa Catarina, de modo que o exame da questão da legitimidade ativa para a execução dispensava exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Assim, o que estava em causa era tão somente questão relativa aos limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional, cuja repercussão geral já havia sido rejeitada no julgamento do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    18. Por fim, o tema foi novamente analisado em 10 de maio de 2017, no julgamento do RE nº 612.043 (Tema 499). Naquele julgamento o Pleno firmou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’.



    19. Em duas oportunidades, portanto, a Corte afirmou que a legitimidade para executar a sentença é daquele que era associado à data do ajuizamento da demanda e que constava da relação juntada ao processo com a inicial. Esse é o entendimento que prevaleceu no último julgamento realizado pelo Pleno e que é objeto do Tema 499 de repercussão geral.



    20. Foi por força desse julgamento que os autos voltaram ao Tribunal de origem para examinar a adequação do acórdão ao Tema 499.



    (...)



    22. O que fez o Tribunal, portanto, foi aplicar a decisão tomada no julgamento do ARE nº 901.963, que tratou de questão diversa, divergindo da jurisprudência da Corte firmada no julgamento do RE nº 612.043 e, o que é mais grave, do que preceitua o art. 5º, XXI, da Constituição Federal.



    23. Veja-se que, ao contrário do que concluiu o TRF da 4ª Região, este caso não guarda similitude com o que foi decidido no ARE nº 901.963, tendo em vista que, como afirmou o eminente Ministro Edson Fachin em voto proferido no RE nº 612.043, no ARE nº 901.963 ‘os limites subjetivos da coisa julgada formou-se em ação civil pública e com previsão expressa, no título exequente, de extensão dos efeitos da coisa julgada para todos os poupadores do Estado de Santa Catarina’.



    24. Aqui, ao contrário, tem-se uma ação coletiva ajuizada por associação de servidores buscando assegurar direitos individuais homogêneos de seus associados. Assim, a legitimidade para executar o título é daqueles que eram associados na data de ajuizamento da ação e que constaram expressamente da lista que instruiu a inicial.



    25. É importante ter presente que, diferentemente do sindicato, a associação não está legitimada a representar em juízo todo e qualquer servidor mas tão somente os servidores que figuram como seus associados na data do ajuizamento da ação. Somente esses têm legitimidade para figurar no polo ativo do processo de execução.



    (...)



    27. Como visto, a Corte distinguiu o substituto processual - aquele que defende em juízo direito alheio em nome próprio - do representante - aquele que defende direito de outrem em nome deste - para concluir que os sindicatos atuam como substitutos na defesa dos interesses da categoria profissional enquanto as associações representam os seus associados na defesa dos direitos individuais homogêneos de que são titulares.



    28. Essa é exatamente a situação destes autos. A recorrida não era associada à data do ajuizamento da ação, não tendo direito seu reconhecido na sentença. Daí a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo do processo de execução. Esse foi o entendimento que prevaleceu no âmbito dessa Colenda Corte e que deve ser aplicado a este caso. (eDoc 90)



    Verifico, portanto, que o caso dos autos enquadra-se no Tema 499, o que implica em reconhecer que a legitimidade ativa para o processo de execução de sentença coletiva está limitada aos filiados à Associação quando da propositura da ação coletiva, conforme nomes encaminhados com a inicial.



    Ante o exposto, julgo procedente o presente recurso extraordinário, com base na Tese fixada no Tema 499 da sistemática da repercussão geral, para reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrida para figurar no polo ativo do processo de execução, reformando o acórdão exarado pelo Tribunal Regional da 4ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente